Tribunal: STF
Processo: RHC 258715
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 192.618/GO, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente por prática do crime de tráfico privilegiado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 500 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. 



    A defesa alega, em síntese, a nulidade na busca pessoal e veicular realizada sem que houvesse justa causa.



    Ao final, requer:



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a nulidade da busca pessoal e veicular realizada contra o recorrente, por manifesta ofensa à Constituição Federal; 



    b) Consequentemente, requer-se a declaração de nulidade das provas obtidas por meio da busca ilegal, com a cassacão da condenação penal, restabelecendo-se a plena liberdade do paciente.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RHC Nº 192.618/GO. DESCABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA SUA INTERPOSIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA EFETIVADA MAIS DE 6 (SEIS) ANOS APÓS O TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. CORRETA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. PROVAS LÍCITAS. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. LOCAL ERMO, HORÁRIO NOTURNO, REGIÃO CONHECIDA PELA CRIMINALIDADE E VOLUME NA CINTURA DO ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. A busca pessoal e veicular foi realizada dentro dos parâmetros legais, estando amparada em elementos objetivos que caracterizaram a fundada suspeita, quais sejam: presença do agente em local ermo, em horário noturno, em região conhecida pela criminalidade, além de volume na cintura, o que configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. 



2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a abordagem policial pode se pautar na fundada suspeita calcada na experiência profissional e em elementos concretos, em respeito à necessidade de garantir o exercício profissional da Segurança Pública. 



3. A análise aprofundada dos elementos que fundamentaram a condenação demandaria indevido revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



4. Agravo regimental desprovido.”



    O art. 102, II, a, da Constituição Federal, preceitua que o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Dessa forma, inexiste previsão constitucional que autorize o julgamento, pela Corte, de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega provimento a agravo regimental contra decisão monocrática que nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus lá interposto.



    Ademais, não verifico flagrante ilegalidade que justifique a superação do referido óbice processual, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram que houve fundadas razões para a revista pessoal e domiciliar. Para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente